Tribunal: STF
Processo: ARE 1418023
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Servidor Público. Professora. Pretensão à revisão de aposentadoria por invalidez, com reconhecimento do direito à aplicação do divisor 25 no cálculo da proporcionalidade. Admissibilidade. Aplicável o redutor de cinco anos, conforme artigo 40, § 5°, da Constituição da República. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido”. (eDOC 14)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, e 40, § 1°, III, do texto constitucional. (eDOC 16)



    Nas razões recursais, destaca-se que não há se falar em aplicação da redução etária e de tempo de contribuição no caso da aposentadoria por invalidez, haja vista que a própria CF/88 criou regramentos e forma de cálculos diversas para ambas as aposentadorias, evidenciando que cada qual possui uma regra a ser aplicada no caso concreto.



    Afirma-se que a decisão recorrida viola o disposto no art. 37 da CF, por competir ao Poder Legislativo, através de lei específica, aumentar os vencimentos dos servidores públicos. Argumenta-se, ainda, a ausência de prévio requerimento administrativo, concluindo que no remoto caso de procedência da demanda, a data inicial do benefício deverá ser a data da citação. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem consignou a possibilidade de revisão de aposentadoria por incapacidade permanente considerando no cálculo os critérios de aposentadoria especial de professor. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A Emenda Constitucional n. 20/1998, promovendo alteração no artigo 40, § 5°, da CRFB/88 prevê redução de cinco anos em relação aos requisitos de “idade e de tempo de contribuição” para professores com efetivo exercício em funções de magistério, para que recebesse proventos correspondentes ao valor do salário integral. 



    Com tal modificação, a atividade passou a ter regra constitucional excepcional previdenciária, trazendo tempo de serviço menor em relação a outras atividades, desde que se comprove todo o período trabalhado exclusivamente na profissão de professor. A intenção do Constituição foi garantir, ainda que em uma aposentadoria proporcional, menor tempo de contribuição para os professores e não apenas com a combinação do fator idade para que fosse reduzido o tempo de serviço nessa categoria. 



    Nesse sentido, a regra constitucional é clara: em aposentadoria POR CONTRIBUIÇÃO, o tempo é reduzido em 5 (cinco) anos para favorecer a classe dos professores de educação infantil, fundamental e médio. 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou favorável à revisão da aposentadoria do professor com a aplicação do redutor constitucional de 5 (cinco) anos, nos casos de aposentadoria proporcional (por idade, invalidez ou compulsória), com a utilização da equação X/25, se mulher; ou X/30, se homem. O entendimento é favorável ao professor por entender que a redução constitucional de 5 (cinco) anos da aposentadoria integral, deve ser estendida também para a aposentadoria proporcional:



    (...)



    Consoante exposto, inegável estender ao professor aposentado no sistema proporcional as benesses referentes à redução de contagem de tempo de serviço e de contribuição, nos termos da regra especial prevista no artigo 40, §5°, da Constituição da República Federativa do Brasil”. (eDOC 14, p. 2-3)  



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a aposentadoria proporcional dos professores deve ser calculada com base no tempo exigido para aposentadoria especial com proventos integrais da categoria. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1412910 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 2.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1014902 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.6.2017)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente